Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE 997,78G (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE GRAMAS E SETENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. READEQUAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E AVALIAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADES POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por ausência de provas, pois os depoimentos dos policiais militares, aliada a apreensão de quase um quilograma de pasta base de cocaína e de uma balança de precisão, formam um conjunto probatório coeso e harmônico acerca da prática do crime de tráfico de drogas.
2. Ademais, não prospera a alegação de que o apelante agiu em erro de tipo, porquanto o arcabouço probatório colacionado aos autos revela que o réu possuía ciência de que transportava o entorpecente apreendido pelos policiais militares no interior de um veículo.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
5. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição pelo crime de receptação, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho de telefone celular apreendido em seu poder. A ausência de demonstração da licitude da aquisição do aparelho celular, seja pela não apresentação de documento sugestivo da transação, seja por não terem sido produzidas outras provas relacionadas ao negócio jurídico supostamente efetuado, corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta.
7. In casu, a natureza e quantidade da droga apreendida são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
9. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
10. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, pois, a despeito do quantum de pena aplicado – 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão –, a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e a reincidência do acusado autorizam a imposição do referido regime.
11. Considerando que o acusado é reincidente, bem como em razão da quantidade de pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base do crime de tráfico de drogas, diminuindo a reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.